Tribunal: TJSP
Processo: 2042751-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – Insurgência em face da decisão que rejeitou exceção de incompetência de foro - Cláusula de eleição de foro, celebrada no contrato de prestação de serviços hospitalares – Validade – Possibilidade às partes de, mediante acordo de vontades no bojo de contrato de consumo, derrogar a competência territorial prevista na norma – Precedente do STJ –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – Insurgência em face da decisão que rejeitou exceção de incompetência de foro - Cláusula de eleição de foro, celebrada no contrato de prestação de serviços hospitalares – Validade – Possibilidade às partes de, mediante acordo de vontades no bojo de contrato de consumo, derrogar a competência territorial prevista na norma – Precedente do STJ – Rés/excipientes que também possuem domicílio na comarca de origem (art. 46, § 1°, do CPC) – Atualmente, ante a digitalização de praticamente todos os atos processuais, sobretudo em tempos de pandemia, não se vislumbram riscos ao direito de defesa das rés - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO